Tribunal: TJDFT
Processo: 0744924-45.2017.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744924-45.2017.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PPU OXIGENOTERAPIA E APNEIA DO SONO DOMICILIAR LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174, CTN. CAUSA DE INTERRUPÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. SITAF. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. 1. “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva” (CTN, art. 174). 2. O SITAF não é suficiente, por si só, para comprovar o parcelamento do crédito tributário. As informações lançadas no sistema não se enquadram no conceito jurídico de ato administrativo. Desse modo, não gozam da presunção de legitimidade e veracidade. Precedentes deste Tribunal. 3. Passados mais de cinco anos desde a constituição do crédito tributário sem a propositura da execução fiscal, e não demonstrada a ocorrência de causa interruptiva, é de se reconhecer a incidência da prescrição. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso II, 374, inciso IV, e 405, todos do CPC, sustentando que as telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal SITAF, que foram juntadas aos autos, são documentos públicos produzidos pela Secretaria de Economia do Distrito Federal SEFAZ/DF, órgão público responsável pelo lançamento e administração dos créditos tributários, que goza do atributo de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, não dependendo de prova por parte da Fazenda Pública. Afirma que a presunção de legitimidade transfere o ônus da prova da invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Ressalta que é do contribuinte o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Fazenda Pública, a fim de ilidir a presunção relativa. Defende, portanto, que as telas SITAF acostadas aos autos servem como documento comprobatório do parcelamento, apto a caracterizar o reconhecimento do débito fiscal e, por conseguinte, a interrupção do prazo prescricional. Discorre sobre o Tema 527 do Superior Tribunal de Justiça; b) artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN, alegando que foi realizado o parcelamento administrativo da dívida, o que importa em interrupção do prazo prescricional pelo reconhecimento administrativo do débito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso II, 374, inciso IV, e 405, todos do CPC, e 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, o Juízo reconheceu a prescrição da pretensão fazendária com base no art. 174 do CTN, que prevê o prazo de cinco anos para a cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva. 16. Os créditos tributários que fundamentam a execução foram constituídos entre junho e outubro de 2012. A ação foi proposta em 14/11/2017 (ID no 54001867, pág. 1), ou seja, após o decurso do prazo prescricional de cinco anos. O despacho que ordenou a citação ocorreu em 11/10/2018 (ID no 54001868). 17. O apelante alega que houve parcelamento do crédito tributário antes da consumação da prescrição, o que ensejaria a interrupção do prazo prescricional. Para comprovar a afirmação, anexou planilha do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF. 18. O SITAF não é suficiente, por si só, para comprovar o parcelamento do crédito tributário. As informações lançadas no sistema não se enquadram no conceito jurídico de ato administrativo. Desse modo, não gozam da presunção de legitimidade e veracidade. [...] 20. Passados mais de cinco anos desde a constituição do crédito tributário sem a propositura da execução fiscal, e não demonstrada a ocorrência de causa interruptiva, é de se reconhecer a incidência da prescrição” (ID. 54577362). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016